Tribunal: TJSP
Processo: 0003440-55.2020.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso que questiona a necessidade de criminológico e pleiteia progressão de regime. Supressão de instância quanto ao segundo pedido. Não pode este Egrégio Tribunal analisar questão que não foi apreciada pelo Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Exame criminológico. Necessidade. Peculiaridades do caso concreto que

Ementa:
Agravo em execução penal. Recurso que questiona a necessidade de criminológico e pleiteia progressão de regime. Supressão de instância quanto ao segundo pedido. Não pode este Egrégio Tribunal analisar questão que não foi apreciada pelo Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido. Progressão de regime. Requisito subjetivo. Exame criminológico. Necessidade. Peculiaridades do caso concreto que torna imprescindível a análise interdisciplinar. Atestado de conduta carcerária que não se mostra suficiente para verificar o mérito do sentenciado. Agravo em execução parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000393435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0003440-55.2020.8.26.0502, da Comarca de Campinas, em que é agravante FABIANO
DA CRUZ ROSA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte o
agravo interposto e, na parte conhecida, NEGARAM PROVIMENTO ao recurso.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), FRANCISCO ORLANDO E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003440-55.2020.8.26.0502 -Voto no 11845
2
Voto no 11.845
Agravo em Execução no 0003440-55.2020.8.26.0502
Comarca: Campinas
Agravante: Fabiano da Cruz Rosa
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravo em execução penal. Recurso que questiona a
necessidade de criminológico e pleiteia progressão de regime.
Supressão de instância quanto ao segundo pedido. Não pode
este Egrégio Tribunal analisar questão que não foi apreciada
pelo Juízo de origem. Recurso parcialmente conhecido.
Progressão
de
regime.
Requisito
subjetivo.
Exame
criminológico. Necessidade. Peculiaridades do caso concreto
que torna imprescindível a análise interdisciplinar. Atestado
de conduta carcerária que não se mostra suficiente para
verificar o mérito do sentenciado. Agravo em execução
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado Fabiano
da Cruz Rosa em face da r. decisão do MM. Juízo de Direito da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da Comarca de
Campinas DEECRIM 4a RAJ, que determinou a realização de exame
criminológico antes de decidir sobre a progressão de regime (fls. 31/32).
O agravante sustenta, em síntese, que preenche os requisitos legais
para o deferimento da progressão ao regime intermediário. Ressalta, também,
que a decisão impugnada pautou-se tão somente na natureza do crime
praticado, bem como na longa pena que o agravante tem a cumprir. Requer,
assim, a reforma da decisão, para que seja afastada a exigência da submissão
ao exame e deferida a progressão ao regime semiaberto (fls. 01/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003440-55.2020.8.26.0502 -Voto no 11845
3
Regularmente processado, o recurso foi respondido em contraminuta
(fls. 37/40).
A decisão hostilizada foi mantida (fl. 41).
Remetidos os autos a essa instância recursal, a douta Procuradoria
Geral de Justiça ofertou parecer, posicionando-se pelo improvimento do
agravo (fls. 49/53).
É o relatório.
O presente agravo em execução possui dois pedidos: a reforma da
decisão para que seja dispensada a realização de exame criminológico e a
concessão de progressão de regime.
Com relação ao pedido de progressão de regime, verifica-se que tal
questão ainda não foi analisada pelo MM. Juízo de origem, de modo que o
eventual exame do preenchimento ou não dos requisitos legais por este
Egrégio Tribunal de Justiça implicaria em supressão do primeiro grau de
jurisdição.
Dessa forma, conheço parcialmente do recurso interposto, apenas
no tocante à necessidade ou não de realização do exame criminológico.
Na parte conhecida, contudo, o recurso não comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003440-55.2020.8.26.0502 -Voto no 11845
4
Diversamente do alegado pelo agravante, entendo que a realização do
exame criminológico constitui instrumento adequado e útil na aferição do
preenchimento dos requisitos subjetivos.
Dentro dos parâmetros técnico-científicos e éticos da profissão, o
psicólogo pode realizar perícia a partir dos quesitos elaborados pelas partes,
podendo
aferir
características
comportamentais
(agressividade,
impulsividade, intolerância etc.) e possíveis indícios que sugiram a existência
de distúrbios mentais, circunstâncias úteis na verificação do preenchimento
dos requisitos subjetivos para a concessão de benefícios.
Desse modo, não há como afastar, de plano, a necessidade da
realização do exame criminológico.
No caso dos autos, não é possível concluir se o sentenciado satisfaz o
requisito subjetivo para a concessão da progressão de regime.
A Lei no 10.792/2003 deu nova redação ao artigo 112 da Lei no
7.210/1984, apenas para suprimir a obrigatoriedade do exame criminológico
para a progressão de regime. A partir de então, a realização do referido exame
fica a critério do Juízo, de forma fundamentada e diante das peculiaridades do
caso concreto.
Este, aliás, é o entendimento expressado no enunciado da Súmula 439
do Col. Superior Tribunal de Justiça: “Admite-se o exame criminológico
pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada”.
No caso em análise, o agravante foi condenado à pena privativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003440-55.2020.8.26.0502 -Voto no 11845
5
liberdade total de 09 (nove) anos e 02 (dois) dias de reclusão, em regime
fechado, pela prática de crimes de roubos majorados, em concurso de agentes
e com emprego de arma de fogo, e lesão corporal.
Diversamente do alegado pelo recorrente, o MM. Juízo a quo
fundamentou sua decisão em elementos concretos, quais sejam, a prática de
diversos crimes com violência ou grave ameaça à pessoa (roubos e lesão
corporal), bem como pelo cometimento de novo crime no curso de execução.
Outrossim, ainda que atualmente apresente bom comportamento
carcerário (fl. 20), as circunstâncias do caso concreto - a prática de crimes
graves, mediante violência e grave ameaça, bem como o cometimento de
novo delito após a concessão de livramento condicional e, ainda, novo crime
de roubo majorado em 16/02/2019, enquanto usufruía do regime aberto (fls.
25/26), o que ocasionou a anotação de falta grave em seu prontuário -,
deixam dúvidas quanto à assimilação dos valores sociais e éticos que se
exigem do indivíduo na sociedade e quanto ao seu empenho no cumprimento
do restante da pena no regime semiaberto.
Patente, pois, que as peculiaridades do caso concreto demonstram a
necessidade da realização do exame criminológico para aferir se o agravante
tem méritos para obter o benefício pretendido. Nesse sentido:
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. LIVRAMENTO
CONDICIONAL. REQUISITO SUBJETIVO. FALTAS
GRAVES. EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO PRÉVIA DE
EXAME CRIMINOLÓGICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
INOCORRÊNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) II - Para a
concessão do benefício do livramento condicional, nos termos do
art. 83 do Código Penal, deve o reeducando preencher os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0003440-55.2020.8.26.0502 -Voto no 11845
6
requisitos de natureza objetiva (fração de cumprimento da
pena) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a
execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi
atribuído e aptidão para prover ao próprio sustento de maneira
lícita). Ademais, nos termos do Enunciado n.o 439 das Súmulas
do STJ, "admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades
do caso, desde que em decisão motivada". III - Na hipótese, o
entendimento da eg. Corte estadual quanto à necessidade de
prévio exame criminológico para a avaliação do cumprimento do
requisito subjetivo do livramento condicional pelo paciente está
fundado em elementos concretos extraídos dos autos,
notadamente os registros anteriores de duas faltas disciplinares
de natureza grave, praticadas, respectivamente, em março de
2011 e março de 2012. IV - Além disso, esta Corte possui
entendimento consolidado no sentido de ser inviável, na via
estreita do habeas corpus, a dilação probatória necessária para o
exame amplo e aprofundado da conduta carcerária do apenado a
fim de se proceder a possível inversão do que restou decidido pelo
eg. Tribunal a quo quanto ao não preenchimento do requisito
subjetivo para concessão do benefício do livramento condicional.
Habeas corpus não conhecido. (HC 334.397/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016,
DJe 20/10/2016).

Diante do exposto, de rigor a manutenção da r. decisão a quo para que
o agravante seja submetido ao exame criminológico.
Ante o exposto, conheço em parte o agravo interposto e, na parte
conhecida, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
LUIZ FERNANDO VAGGIONE
Relator